Tribunal: STF
Processo: RE 108360
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-08-18
Data de publicação: 1987-08-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MOVIDA POR PARTICULAR
CONTRA O MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DOS PREJUIZOS DECORRENTES DA
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO, INUTILIZANDO IMÓVEL DOS AUTORES, PARA USO
RESIDENCIAL. PROCEDENCIA DA AÇÃO, EXCLUINDO-SE JUROS COMPENSATORIOS
E DETERMINANDO-SE A INCORPORAÇÃO DO IMÓVEL AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 15, DA CONSTITUIÇÃO, BEM ASSIM DE
NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 2 E 29, DO DECRETO-LEI N. 3365/1941,
INSUSCETIVEL DE EXAME, POR FALTA DE REGULAR PREQUESTIONAMENTO DOS
RESPECTIVOS TEMAS. APLICAÇÃO DAS SUMULAS 282 E 356. INVOCARAM-SE,
NO ARESTO, PARA SOLVER A CONTROVERSIA, OS ARTS. 77 E 78, I, DO CCB,
ENTENDENDO-SE QUE, EM VIRTUDE DA OBRA PÚBLICA, O IMÓVEL PERDEU
'SUAS QUALIDADES ESSENCIAIS, NÃO PODENDO SER USADO NEM PARA A
INDUSTRIA, NEM PARA O COMERCIO OU RESIDÊNCIA, E O SEU VALOR
ECONOMICO ENTRE PARTICULARES, SÓ VALENDO PARA SERVIR DE PONTO DE
REFERENCIA E DE CONFRONTO PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO'. NÃO SE
ALEGOU, ENTRETANTO, NO APELO EXTREMO, VULNERAÇÃO AOS ARTS. 77 E
78, I, DO CCB, MATÉRIA, DE RESTO, DECIDIDA, A LUZ DA PROVA, SENDO
INSUSCETIVEL DE REEXAME NA INSTÂNCIA RARA, A TEOR DA SÚMULA 279.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.